Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717286-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMMEL JAVA LIRA GADELHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMMEL JAVA LIRA GADELHA contra decisão proferida em ação declaratória combinada com ação anulatória de ato administrativo no 0718114-05.2022.8.07.0001, em que contende com CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para obrigar o CEBRASPE a reintegrar o autor no concurso no cargo de Engenharia de Produção da empresa PETROBRAS, na cota para pardos ou negros (ID 125360227): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, para fins de que a ré seja obrigada a reintegrar o autor no concurso público para provimento de vagas no cargo de Engenharia de Produção da empresa PETROBRAS, para que continue concorrendo nas vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos, na condição de cotista. Esclarece que, após ser aprovado na prova objetiva, o autor submeteu-se à entrevista perante a Comissão de Heteroidentificação na forma em que prevista no Edital, mas sua permanência nas vagas destinadas às cotas raciais foi indeferida de forma descabida. Aduz que, interposto recurso administrativo, a comissão apresentou a mesma justificativa para todos os candidatos em situação semelhante, não disponibilizando acesso ao vídeo gravado na ocasião da entrevista. Assim, sustentando a nulidade e ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou a sua declaração étnico-racial apresentada no momento da inscrição do concurso, requer, em sede de tutela de urgência, a sua continuidade no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Edital n. 1 - PETROBRAS/PSP RH 2021, de 15/12/2021, dispôs expressamente sobre as vagas destinadas aos candidatos negros no Item 3.2 (ID 125349261 - Pág. 4), destacando a necessidade de uma autodeclaração no momento da inscrição, a qual deve ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação a ser realizado perante uma comissão, utilizando-se exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada. Esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da previsão do procedimento de Heteroidentificação baseado no critério fenotípico, sendo certo que a participação do Poder Judiciário em matéria de concurso público está adstrita ao controle jurisdicional da legalidade dos atos praticados, sem invasão na discricionariedade administrativa. Ou seja, cabe ao Poder Judiciário a análise da conformidade do ato com a lei sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração para prática de certos atos administrativos. A decisão da comissão no sentido de que o autor não se encaixa nos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros, possui natureza jurídica de ato administrativo e, por isso, presume-se certa e legítima, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário, o que não se verifica, em cognição sumária, no caso dos autos. Portanto, ausente a demonstração da prática de ilegalidade pela comissão, não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1251224, 07017323920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar contestação, em 15 dias. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar a reinserção do agravante na lista de cotas destinada aos candidatos negros e pardos, permitindo que o candidato siga normalmente para as próximas fases do certame e, caso nomeado, que sua posse reste suspensa até a decisão final desta demanda ou decisão ulterior, com a respectiva reserva de vaga em seu favor. No mérito, pede que o agravo de instrumento julgado totalmente procedente para reformar a decisão a quo e anular o ato administrativo que considerou o agravante como inapto a concorrer as vagas destinadas para pessoas negra e pardas, recolocando-o no certame e na lista de cotas raciais do certame da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), objeto do Edital no 1 – Petrobras/PSP RH 2021, de 15 de dezembro de 2021, promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (CEBRASPE), concorrendo ao cargo de Engenheiro de Produção (Ênfase 18). Pugna pela condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 3.000,00, considerando que o valor da causa é irrisório, levando-se em conta o disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Argumenta que apresenta características visíveis que indicam o seu fenótipo como pardo, tais como a cor morena da sua pele, o seu cabelo visivelmente crespo, os olhos de cor preta e os traços físicos não afilados próprios de pretos e pardos, conforme comprova-se através das fotos acostadas ao presente recurso, situação que impossibilita o enquadramento do recorrente em qualquer outra classificação de cor ou raça existente, conforme os grupos indicados pelo IBGE. Argumenta que a definição de pessoas negras, segundo o IBGE, posto que negro é quem se autodeclara preto ou pardo. Ou seja, a etnia negra engloba tanto pretos quanto pardos, sem qualquer distinção. Importante asseverar que a presunção de veracidade da autodeclaração feita pelo candidato deve prevalecer em caso de dúvida da banca avaliadora, conforme Portaria Normativa no 04/2018, em seu artigo 3o, impondo, portanto, ônus à Comissão de Heteroidentificação de, em caso de indeferimento, apresentar parecer devidamente fundamentado e motivado, o que não veio a ocorrer no caso em tela. Destaca a urgência do caso, haja vista que o recorrente pode ter a sua vaga preterida para outro candidato aprovado no certame, visto que o resultado do concurso será divulgado no dia 30 de maio de 2022, com a lista final dos aprovados em ordem de classificação, podendo o agravante ser eliminado das vagas destinadas às cotas raciais devido à clara falha cometida pela Comissão de Heteroidentificação. Com isto, pleiteia a determinação da suspensão dos efeitos da decisão da Comissão de Heteroidentificação, devendo a agravada proceder com a imediata reintegração do agravante à lista de aprovados nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos, de acordo com a sua classificação, ficando-lhe assegurado o seu prosseguimento regular no concurso para participação nas demais etapas. Por meio da decisão de ID 35748983, o Desembargador Plantonista, Angelo Passareli, indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROMMEL JAVA LIRA GADELHA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, Feito no 0718114-05.2022.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia a sua classificação como candidato cotista no concurso público para provimento de vagas no cargo de Engenharia de Produção da empresa PETROBRAS (Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 15 de dezembro de 2021), assegurando-lhe o direito de participar das demais etapas do certame. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, para fins de que a ré seja obrigada a reintegrar o autor no concurso público para provimento de vagas no cargo de Engenharia de Produção da empresa PETROBRAS, para que continue concorrendo nas vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos, na condição de cotista. Esclarece que, após ser aprovado na prova objetiva, o autor submeteu-se à entrevista perante a Comissão de Heteroidentificação na forma em que prevista no Edital, mas sua permanência nas vagas destinadas às cotas raciais foi indeferida de forma descabida. Aduz que, interposto recurso administrativo, a comissão apresentou a mesma justificativa para todos os candidatos em situação semelhante, não disponibilizando acesso ao vídeo gravado na ocasião da entrevista. Assim, sustentando a nulidade e ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou a sua declaração étnico-racial apresentada no momento da inscrição do concurso, requer, em sede de tutela de urgência, a sua continuidade no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Edital n. 1 - PETROBRAS/PSP RH 2021, de 15/12/2021, dispôs expressamente sobre as vagas destinadas aos candidatos negros no Item 3.2 (ID 125349261 - Pág. 4), destacando a necessidade de uma autodeclaração no momento da inscrição, a qual deve ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação a ser realizado perante uma comissão, utilizando-se exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada. Esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da previsão do procedimento de Heteroidentificação baseado no critério fenotípico, sendo certo que a participação do Poder Judiciário em matéria de concurso público está adstrita ao controle jurisdicional da legalidade dos atos praticados, sem invasão na discricionariedade administrativa. Ou seja, cabe ao Poder Judiciário a análise da conformidade do ato com a lei sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração para prática de certos atos administrativos. A decisão da comissão no sentido de que o autor não se encaixa nos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros, possui natureza jurídica de ato administrativo e, por isso, presume-se certa e legítima, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário, o que não se verifica, em cognição sumária, no caso dos autos. Portanto, ausente a demonstração da prática de ilegalidade pela comissão, não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1251224, 07017323920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar contestação, em 15 dias. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Num. 125360227 do Feito originário) Sustenta o Agravante que “não cabe aos membros da banca avaliadora fazerem quaisquer julgamentos sociais, tendo em vista à motivação infundada utilizada para indeferimento do recurso de que o Agravado não se enquadra como ‘pessoa que culturalmente não sofreria preconceito’, tendo em vista que o que se avalia é, tão somente, a questão da aparência e, por consequência, do fenótipo pardo.” (Num. 35748141 - Pág. 7). Diz que apresenta características visíveis do fenótipo pardo, tais como a cor morena de sua pele, cabelo visivelmente crespo, olhos de cor preta e traços físicos não afilados próprios de pretos e pardos, conforme se verifica das fotos acostadas aos autos. Argumenta que, segundo o IBGE, a etnia negra engloba tanto pretos quanto pardos e é definida pela simples autodeclaração, o que também é assegurado pelo art. 2o da Lei 12.990/2014, não podendo o edital, portanto, criar obrigações não previstas em lei. Aduz “que a presunção de veracidade da autodeclaração feita pelo candidato deve prevalecer em caso de dúvida da banca avaliadora, conforme Portaria Normativa no 04/2018, em seu artigo 3o, impondo, portanto, ônus à Comissão de Heteroidentificação de, em caso de indeferimento, apresentar parecer devidamente fundamentado e motivado, o que não veio a ocorrer no caso em tela.” (Num. 35748141 - Pág. 8). Sobre o requisito da urgência, afirma que pode ter sua vaga preterida para outro candidato aprovado no certame, “visto que o resultado do concurso será divulgado no dia 30 de maio de 2022, com a lista final dos aprovados em ordem de classificação, podendo o Agravante ser eliminado das vagas destinadas às cotas raciais devido à clara falha cometida pela Comissão de Heteroidentificação.” (Num. 35748141 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Discorre acerca da nulidade do ato administrativo e pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para determinar a reinserção do Agravante na lista de cotas destinada aos candidatos negros e pardos, permitindo que o candidato siga normalmente para as próximas fases do certame e, caso nomeado, que sua posse reste suspensa até a decisão final desta demanda ou decisão ulterior, com a respectiva reserva de vaga em seu favor.” (Num. 35748141 - Pág. 24). No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a anulação do ato administrativo, “recolocando-o no certame e na lista de cotas raciais do certame da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), objeto do Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (CEBRASPE), concorrendo ao cargo de Engenheiro de Produção (Ênfase 18);” (Num. 35748141 - Pág. 24). Preparo regular (Num. 35748142 e 35748143). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, Feito no 0718114-05.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia a sua classificação como candidato cotista no concurso público para provimento de vagas no cargo de Engenharia de Produção da empresa PETROBRAS (Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 15 de dezembro de 2021), assegurando-lhe o direito de participar das demais etapas do certame. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, entendo que não há, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. Isso porque, conforme asseverado na decisão agravada, o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Ademais, como destacou a Magistrada de origem na decisão agravada, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorre às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC.” É o relatório. O pedido de liminar já foi apreciado em Plantão Judicial de Segunda Instância, motivo pelo qual esta decisão se restringe à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 35748142 e 35748143). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator